Tribunal: STF
Processo: ARE 1571997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Uso de Documento Falso. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. ausência. art. 317, § 1º, do regimento interno do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, que aplicou a Súmula 279 do STF e assentou a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso não provido.